Tribunal: TJDFT
Processo: 0705533-06.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM PENHORÁVEL – BUSCA – POSSIBILIDADE – PROSSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Presentes os requisitos, defiro ao exequente e recorrente a gratuidade de justiça.
2. O § 4o do art. 53 da Lei no 9.099/95 explicita que se não for encontrado o devedor ou bens penhoráveis, o processo será extinto.
3. Na origem, o exequente informa ser credor do executado acerca da quantia de R$ 6.600,00 oriunda de acordo judicial homologado. A pesquisa via Bacenjud e Renajud foi realizada, sem sucesso. O exequente sustenta ser o executado proprietário do veículo marca I/LR EVOQUE PRETIGE 5D, espécie/tipo MIS/CAMIONETA, placa OOB0999, consoante sentença datada de 26/09/2019 (ID 21248599 – pág. 4). A decisão indeferiu o pedido de penhora ao argumento de que não havia comprovação nos autos de que o referido bem estivesse na posse do executado (ID 21248602), tendo sido extinto o processo (ID 21249522).
4. No caso em análise, o exequente traz aos autos cópia do processo que reconheceu o executado como legítimo proprietário do citado veículo, apesar de constar no Renajud no nome de terceiro. Logo, o certo é promover nova pesquisa a fim de verificar se o veículo permanece no nome de Cleyton Rodrigues Barbosa (ID 21248600 – pág. 2) e, se este for o caso, promover a penhora respectiva.
5. Portanto, se não foram esgotadas todas as possibilidades na busca de bens penhoráveis, a cassação da sentença é medida que se impõe, a fim de se oportunizar ao credor a realização do crédito.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.
7. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.